Tribunal: STF
Processo: RE 1526569
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE TITULARES DE ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REQUISITO TEMPORAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 81/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO EDITAL DO CONCURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.